Tribunal: TJPA
Processo: 0816844-25.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0816844-25.2023.8.14.0000

PACIENTE: JESSE COSTA FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA CRIMINAL DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – DELITO CAPITULADO NO ART. 157, §2º, VII, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO – ROUBO MAJORADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – REGIME SEMIABERTO – ILEGALIDADE NA PRISÃO CAUTELAR MANTIDA EM SENTENÇA – NEGATIVA DE APELAR EM LIBERDADE – INCOMPATIBILIDADE – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR NO REGIME FIXADO EM SENTENÇA – ORDEM DENEGADA, E, DE OFÍCIO, CONCEDIDA PARA DETERMINAR A ADEQUAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR AO REGIME PRISIONAL FIXADO EM SENTENÇA CONDENATÓRIA.

1.

A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal.

2.

É pacífico o entendimento de que a manutenção da custódia cautelar, no momento da sentença condenatória, não requer fundamentação exaustiva, mostrando-se suficiente o fato de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema, quando o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal e estejam preenchidos os requisitos legais do art. 312, do Código de Processo Penal.

3.

“.... "a jurisprudência do STJ é pacífica no raciocínio de que não há incompatibilidade entre a manutenção da prisão cautelar e o regime semiaberto" (AgRg no HC 610.802/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 16/10/2020), devendo, no entanto, ser adequada a prisão cautelar do Apenado com as regras próprias desse regime. (AgRg no RHC n. 176.364/BA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 20/10/2023.)”

4.

“Esta Corte possui entendimento consolidado em ambas as suas turmas criminais no sentido de que não há incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto, caso preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e desde que o acusado seja mantido em local compatível com o regime fixado na sentença. (AgRg no RHC n. 180.803/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.)”

5.

Ordem denegada, e, de ofício, concede-se para adequar a prisão cautelar ao regime prisional imposto em sentença condenatória.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer a ordem e denegá-la, e, de ofício, conceder a ordem para determinar a compatibilização da prisão cautelar aos limites do regime semiaberto, fixado em sentença, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre Defensor Público, Dr. Daniel Sabbag, em favor do nacional JESSÉ COSTA FERREIRA, apontando como autoridade coatora o d. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA.

Relata o impetrante que o paciente teve sua prisão preventiva decretada no dia 26/04/23, autos da ação penal de nº 0802609- 14.2023.8.14.0401, e que perdura até então, mesmo após sentença condenatória que fixou o regime semiaberto em desacordo com a jurisprudência de nossas Cortes Superiores.

Alega ausência dos requisitos necessários para a imposição e manutenção da medida cautelar extrema, e inidoneidade nas fundamentações da autoridade coatora.

Por fim, requer a concessão da liminar para expedição do alvará de soltura, confirmando-se no mérito.

Na Id 16733206 indeferi a medida liminar, requisitando informações prestadas na Id 16774800, constando manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem na Id 16953183.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –
Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional JESSÉ COSTA FERREIRA, sentenciado à pena de 05 (cinco) anos de reclusão em regime semiaberto, em que se alega ausência dos requisitos necessários para a imposição de regime mais gravoso na custódia cautelar, bem como sua manutenção.

Consta da impetração que o paciente foi condenado à pena de 05 (cinco) ano de reclusão em regime semiaberto, pelo cometimento do delito capitulado no art. 157, §2º, VII, do CP, por ter invadido uma residência e, com uso de uma faca, ameaçou esfaquear à vítima, LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA, que foi amarrado e teve suas joias roubadas, objetos e uma motocicleta, fato ocorrido no dia 25/01/2023.

O regime prisional fixado em sentença o semiaberto, sendo negado o direito de recorrer em liberdade e mantida a segregação cautelar sob o fundamento seguinte:

“A pena de reclusão deverá ser cumprida em
regime inicialmente semiaberto,
posto que as circunstâncias judiciais
possibilitam a aplicação do disposto no Artigo 33, §2º, “b” c/c §3º, do Código Penal.

Para assegurar a aplicação da lei penal, a segregação cautelar do Réu tem por lastro os Artigos 311 e seguintes, do Código de Processo Penal não havendo dúvidas quanto da existência e autoria do crime.

Sabe-se que somente em casos excepcionais e comprovada a imperiosa necessidade da medida acauteladora, deve-se restringir a liberdade do cidadão. É de suma importância a manutenção da custódia preventiva do réu, evitando assim a inviabilização da execução da pena aplicada.

Da fumaça do bom direito, temos das provas dos autos e da presente sentença condenatória, materialidade e autoria suficientemente provadas, enquanto referente ao
periculum in mora
o acusado
se solto não dá garantia nenhuma que permanecerá na comarca para cumprir a pena privativa de liberdade e de que não lesionará outros bens jurídicos.

O Réu, portanto, não poderá apelar em liberdade, visto que ainda preenche os requisitos do Artigo 312, do Código de Processo Penal, e presentes os pressupostos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, para a manutenção da Prisão Preventiva”. <sic>

Assim, a prisão cautelar do paciente foi mantida em decisão fundamentada, remissiva ao decreto preventivo, técnica
per relationem
, e, portanto, nos requisitos do art. 312, não se evidenciado ilegalidade na manutenção da prisão cautelar, considerando-se que: “A técnica da fundamentação per relationem é legítima, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. (AgRg no RHC n. 173.646/ES, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 10/10/2023, DJe de 18/10/2023.)”.

Portanto, a prisão cautelar não se mostra incompatível com o regime semiaberto, e, portanto, junta-se do c. STJ:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Ademais, dispõe o art. 387, § 1º, do mesmo Código, que, quando da prolação da sentença, o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar.

2. Na hipótese, o Magistrado de primeiro grau, por ocasião da sentença, fundamentou adequadamente a prisão cautelar do ora agravante na necessidade de garantia da ordem pública, como forma de evitar a reiteração delitiva, uma vez que ele possuiria duas condenações criminais, ambas por fatos praticados posteriormente ao objeto da sentença - que seria uma terceira condenação -, circunstância superveniente que indica que há grande probabilidade do sentenciado, em liberdade, voltar a delinquir.

3. O fato de o réu ter permanecido em liberdade durante a instrução processual não impede que seja decretada sua prisão preventiva quando de sua condenação, desde que presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP.

4. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a periculosidade do recorrente indica que a ordem pública não estaria acautelada com a sua soltura.

5. Esta Corte vinha admitindo, sem exceções, a manutenção da prisão preventiva, uma vez presentes os seus requisitos, quando da prolação de sentença condenatória, mesmo que ela fixasse regime inicial de cumprimento da pena diverso do fechado. Todavia, esse posicionamento foi modificado, de modo que esta Quinta Turma vem aplicando o entendimento firmado pela Suprema Corte, segundo o qual a "fixação do regime de cumprimento semiaberto afasta a prisão preventiva" (AgRg no HC 197797, Rel. Ministro Roberto Barroso, Rel. p/ acórdão Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 15/6/2021).

6. Assim, a regra passou a ser a impossibilidade de manutenção da prisão preventiva quando a sentença condenatória fixar regime inicial de cumprimento de pena diverso do fechado. Contudo, essa sistemática comporta exceções, sendo que a fundamentação utilizada no presente caso - histórico criminoso do réu - trata de caso excepcional que torna a prisão preventiva necessária.

7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 174.886/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 16/11/2023.)”

Contudo, embora não exista incompatibilidade entre a manutenção da prisão cautelar e o regime semiaberto, faz necessária a compatibilização da prisão preventiva com a sentença condenatória, evitando-se qualquer dissonância entre o regime prisional fixado em sentença, semiaberto, e a custódia preventiva.

Sobre o assunto, eis a jurisprudência do c. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. IMPUGNAÇÃO À PRISÃO CAUTELAR MANTIDA NA SENTENÇA. GRAVIDADE DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INCOMPATIBILIDADE ENTRE A NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE E A FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do entendimento jurisprudencial desta Corte, a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, em hipóteses nas quais o Agente permaneceu preso durante toda a instrução criminal, como ocorre na espécie, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente, para a satisfação do art. 387, § 1.º, do Código de Processo Penal, declinar que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do mesmo Diploma.

2. Como se observa, a prisão cautelar do Agravante encontra-se suficientemente justificada, em virtude da gravidade da conduta, sendo consignado, pelas instâncias de origem, a evidente periculosidade do Agravante que mediante grave ameaça exercida com o emprego de um facão subtraiu para si coisa alheia, o que justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública.

3. Nesse aspecto, saliento que "permanecendo os fundamentos da custódia cautelar, revela-se um contrassenso conferir ao réu, que foi mantido custodiado durante a instrução, o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação (STF, HC 111.521, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2012, DJe 22/05/2012)" (RHC 109.382/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 16/03/2020; sem grifos no original).

4. Ressalte-se que "a jurisprudência do STJ é pacífica no raciocínio de que não há incompatibilidade entre a manutenção da prisão cautelar e o regime semiaberto" (AgRg no HC 610.802/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 16/10/2020), devendo, no entanto, ser adequada a prisão cautelar do Apenado com as regras próprias desse regime.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC n. 176.364/BA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 20/10/2023.)

Assim, conheço e denego a ordem, para, de ofício, concedê-la no sentido de determinar a adequação da prisão cautelar ao limites do regime prisional semiaberto fixado em sentença condenatória.

É o voto.

Belém, 11/12/2023